Tribunal: TJES
Processo: 5000056-58.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000056-58.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GREYSON BANHOS VIEIRA
RECORRIDO: SELEME OFICINA MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000056-58.2020.8.08.0030

Recorrente: GREYSON BANHOS VIEIRA

Recorrido(a):
SELEME OFICINA MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULO DE CRÉDITO EM NOME DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO DO PRÓPRIO RECORRENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretende o demandante indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito praticado pela recorrida, que teria negativado o seu nome indevidamente. Em sentença
a quo
, foi julgado improcedente o pedido indenizatório, o que é causa da irresignação recursal.

2. Pelo que consta nos autos, o título de crédito levado a apontamento não teria sido assinado pelo recorrente, mas pelo seu irmão, que se declarou responsável pelo débito. Ocorre que os serviços da recorrida teriam sido prestados no veículo do recorrente, inclusive com a nota fiscal emitida em seu nome. Portanto, foi o beneficiário do débito perante a recorrida.

3. Nesse contexto, conforme disposto na sentença
a quo
, o recorrente poderia ter minimizado o dano, desde que tivesse assumido a responsabilidade pelo pagamento do débito. No mais, não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.